Tribunal: TJBA
Processo: 8098761-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098761-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS JORGE CARIGE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. ASSALTO DURANTE CORRIDA. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por motorista de aplicativo em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de assalto sofrido durante corrida aceita por meio da plataforma de transporte, ao fundamento de ausência de responsabilidade da empresa provedora da tecnologia. O condutor alegou que os passageiros anunciaram o assalto mediante uso de arma de fogo, subtraíram bens pessoais e dispararam contra o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da empresa de aplicativo por atos criminosos praticados por passageiros contra motorista parceiro durante corrida aceita na plataforma; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo é regida pelo Código Civil, com base em parceria e ausência de subordinação, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Em se tratando de responsabilidade subjetiva, para que haja dever de indenizar, exige-se a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal — elementos não verificados no caso concreto.

5.
O assalto cometido por terceiros armados constitui fato de terceiro (fortuito externo), imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da plataforma.

6.
A empresa ré adota medidas razoáveis para verificação de usuários, como parcerias com órgãos oficiais de dados, inexistindo prova de falha específica ou omissão culposa que tenha contribuído para o evento danoso.

7.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça pátrios é pacífica no sentido de que empresas de tecnologia responsáveis por intermediar transporte por aplicativo não respondem por crimes praticados por terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade e responsabilidade atribuível ao Estado na seara da segurança pública.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8098761-72.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LUIS JORGE CARIGE NASCIMENTO

e Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente